Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706469-56.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DANIEL GUEDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTADA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da parte não conhecida - o réu/apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois almeja reforma sobre questão que já foi alcançada na r. sentença. Recurso não conhecido nesta parte. 2. Preliminar rejeitada – recorrer em liberdade. o apelante teve sua prisão preventiva decretada em 02/05/2022, com base nos artigos 282, parágrafo sexto, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos atos praticados e diante da necessidade de prevenir a prática de novas infrações penais. No caso, não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada, subsistindo, portanto, o fundamento que a respaldou, razão que torna irreparável a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade. 3. O Princípio da consunção, conhecido também como Princípio da Absorção, é um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, sendo que o crime fim absorve o crime meio. Assim, para que haja a aplicação do Princípio da consunção, é imprescindível que um dos crimes seja realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, o que não ocorreu no caso em análise. 4. No caso, demonstrado que os crimes em comento possuem naturezas autônomas e distintas, não sendo um meio obrigatório e necessário à prática do outro, inviável o reconhecimento e aplicação do Princípio da consunção. 5. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não crime único ou continuidade delitiva, quando o agente por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime, como é a hipótese dos autos. Isso porque, pelas provas dos autos, e dos bens subtraídos, dúvidas não restam de que o apelante tinha total consciência de que, por meio de uma só conduta, estava atingindo patrimônio de mais de uma pessoa, no caso, do estabelecimento comercial (padaria) e de terceiro que se encontrava no local e teve seu aparelho celular subtraído. 6. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido, além de decidir as demais benesses da execução penal, incluindo o perdão quanto a pena de multa. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa na primeira fase da dosimetria da pena de 15 (quinze) para 11 (onze) dias-multa, sem alterar o quantum final estipulado na sentença. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 387, § 1o, do Código de Processo Penal, porque, ao manter sua prisão preventiva sem a devida motivação, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade; b) artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, para absorção do crime de ocultação de arma de fogo pelo de roubo majorado pelo emprego de arma; c) artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, requerendo a aplicação da pena mínima e a fixação do regime semiaberto, diante da inexistência de circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal, bem como pelos bons antecedentes e primariedade; d) artigos 70, caput, primeira parte, e 71, ambos do CP, vindicando a aplicação do concurso formal próprio ou o reconhecimento da continuidade delitiva. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica o reconhecimento de crime único, o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, artigos 70, caput, primeira parte, e 71, ambos do CP, pois a aplicação do princípio da consunção (AgRg no REsp n. 2.038.921/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023), de concurso formal (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) e da continuidade delitiva (AgRg no AREsp n. 2.015.559/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023), demandam a reapreciação de elementos fático-probatórios, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar a apontada afronta aos artigos 387, §1o, do CPP, 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do CP, pois: a) “a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado”. (AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023); b) persistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, deve esta ser mantida (AgRg no PBAC n. 10/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe de 28/2/2020). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve prosseguir o defendido reconhecimento de crime único, bem como o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015